Tribunal: TJPA
Processo: 0011698-94.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011698-94.2018.8.14.0005

APELANTE: DANIEL RODRIGUES DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANIEL RODRIGUES DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PROVA CORROBORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME E PENA DE MULTA MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por DANIEL RODRIGUES DE FREITAS contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, do Código Penal), à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, em razão de subtração de motocicleta e objetos pessoais mediante grave ameaça com arma branca, em concurso de agentes e com duas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação; (iv) verificar a incidência do concurso formal e da majorante do concurso de agentes; (v) analisar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento pessoal quando este estiver corroborado por outros elementos probatórios.

4.

Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, exigindo demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade.

5.

A materialidade delitiva está comprovada por documentos e autos de apreensão.

6.

A autoria encontra-se demonstrada pela palavra da vítima, pelos depoimentos policiais e pela posse recente da res subtraída.

7.

A posse imediata do bem furtado, sem justificativa plausível, constitui forte elemento probatório de autoria.

8.

A desclassificação para receptação exige prova de ausência de participação no crime antecedente, o que não se verifica quando o agente integra a execução do roubo.

9.

O concurso formal se configura quando uma única ação atinge bens jurídicos de vítimas distintas, justificando a pluralidade de infrações penais.

10.

A majorante do concurso de agentes incide quando comprovada a atuação conjunta, sendo desnecessária a identificação de todos os coautores.

11.

A pena-base não pode ser exasperada com fundamento em elementares do tipo penal, sob pena de bis in idem.

12.

O emprego de arma branca, inerente à grave ameaça do roubo, não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade.

13.

O regime prisional e a pena de multa devem ser mantidos quando fixados em conformidade com os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos.

2.

A posse recente da res subtraída, aliada à prova testemunhal coerente, é suficiente para comprovar a autoria no crime de roubo.

3.

O emprego de arma branca não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, por constituir elemento inerente ao tipo penal, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, 70 e 59; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 242.384/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; TJDFT, Apelação nº 07200625620218070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 02.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
DANIEL RODRIGUES DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, c/c art. 70, do Código Penal
, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Consta dos autos que o acusado, em concurso com outros agentes e mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas, consistentes em uma motocicleta e objetos pessoais.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja valorada negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, em razão do uso de arma branca na prática delitiva.

Por sua vez, a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de inobservância do
art. 226 do Código de Processo Penal
. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação, o afastamento do concurso formal e da majorante do concurso de agentes, a redução da pena, a alteração do regime prisional e a exclusão da pena de multa.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal abrange a análise da alegada nulidade do reconhecimento pessoal, da suficiência do conjunto probatório para a condenação, da possibilidade de desclassificação da conduta, da incidência das causas de aumento e, por fim, da correção da dosimetria da pena.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o
art. 226 do Código de Processo Penal
estabeleça diretrizes formais para o procedimento de reconhecimento de pessoas, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal tem entendimento firme no sentido de que a ausência de tais formalidades, por si só, não causa automática nulidade do ato, quando há nos autos outros elementos capazes de corroborar com as provas.

Vejamos a jurisprudência pátria:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE: NÃO VERIFICADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1
. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância ao art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes. 4. A aplicação da agravante do inc. II do § 2º do art. 157 do CP não exige a identificação e condenação de todos os partícipes e coautores do delito de roubo, bastando a comprovação de ter havido envolvimento de duas ou mais pessoas, ainda que não identificadas. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 242384 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024) (G.N.)

No caso em exame, embora o reconhecimento tenha ocorrido de forma irregular, verifica-se que a condenação está amparada em conjunto probatório robusto, autônomo e convergente, composto pela palavra firme da vítima, pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, bem como pela apreensão da res subtraída em poder do acusado logo após a prática delitiva.

Nesse contexto, não há falar em nulidade, uma vez que o reconhecimento não constitui prova isolada, mas apenas um dos elementos que corroboram o acervo probatório produzido.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

III – DO MÉRITO

A pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, especialmente pelos autos de apreensão e demais registros formais.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório. A vítima, em juízo, descreveu de maneira coerente a dinâmica dos fatos e reconheceu o acusado como um dos autores do delito, relato este que se harmoniza com os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais confirmaram a apreensão da motocicleta em poder do réu instantes após o crime.

A posse recente da
res subtraída
, desacompanhada de justificativa plausível, constitui elemento de elevada relevância probatória, apto a corroborar a autoria delitiva, sobretudo quando alinhado a outros elementos de convicção.

A negativa apresentada pelo acusado em juízo mostra-se isolada e destituída de suporte probatório, não sendo suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido.

III.1 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

Também não merece acolhimento o pleito de desclassificação da conduta para o delito de receptação.

A tese defensiva, ao sustentar a ausência de participação direta do acusado na subtração, pretende deslocar a imputação para momento posterior ao
iter criminis
, como se a conduta do agente se limitasse à aquisição ou ocultação do bem subtraído. Todavia, tal construção não encontra respaldo no conjunto probatório coligido aos autos.

Com efeito, a prova produzida evidencia, de forma segura e coerente, a inserção do apelante no contexto fático do roubo, revelando sua atuação direta na execução do delito patrimonial. Não se trata, portanto, de hipótese em que o agente é surpreendido com a posse de coisa de origem ilícita em momento desvinculado da ação criminosa antecedente, mas, ao revés, de situação em que sua vinculação ao fato típico se mostra contemporânea e integrada à dinâmica delitiva.

A posse da
res subtraída
logo após a prática do crime constitui elemento probatório de elevada relevância, sobretudo quando não acompanhada de explicação plausível e quando corroborada por outros elementos de convicção, como a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais. Tal circunstância, longe de indicar mera receptação, revela forte indicativo de participação no próprio ato de subtração.

Ademais, a narrativa fática delineada nos autos demonstra que o agente não apenas teve contato com o bem subtraído, mas participou do contexto de violência ou grave ameaça que caracteriza o crime de roubo, o que afasta, de forma categórica, a possibilidade de readequação típica pretendida.

Nesse cenário, a desclassificação para o delito de receptação somente seria possível diante de prova clara de que o acusado não participou da ação antecedente, limitando-se à posterior aquisição ou ocultação do bem, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, evidenciada a participação direta do apelante no iter criminis do roubo, impõe-se a manutenção da tipificação adotada na sentença.

III.2 – DO CONCURSO FORMAL E DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange ao concurso formal, verifica-se que sua aplicação pelo juízo de origem se mostra juridicamente adequada e em perfeita consonância com o contexto fático delineado nos autos.

Consoante dispõe o
art. 70 do Código Penal
, configura-se o concurso formal quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, hipótese em que, embora haja unidade de conduta, verifica-se pluralidade de resultados juridicamente relevantes.

No caso em exame, restou demonstrado que o apelante, no mesmo contexto fático e mediante uma única conduta, atingiu bens jurídicos pertencentes a vítimas distintas, circunstância que evidencia a ocorrência de múltiplas lesões patrimoniais, ainda que decorrentes de um único desdobramento volitivo.

A pluralidade de vítimas, nesse contexto, não pode ser desconsiderada, pois cada ofendido representa titularidade autônoma de bem jurídico, cuja violação enseja resposta penal individualizada. Assim, ainda que a ação seja una, os resultados são múltiplos, justificando a incidência do concurso formal próprio.

Não se trata, portanto, de hipótese de crime único com pluralidade de vítimas sem relevância penal autônoma, mas de efetiva multiplicidade de infrações penais decorrentes de uma mesma conduta, o que legitima a aplicação da regra do art. 70 do Código Penal.

No tocante ao concurso de agentes, igualmente correta a incidência da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, II, do Código Penal.

A prova oral colhida em juízo revela que o delito foi praticado por mais de um agente, em atuação coordenada, evidenciando a existência de comunhão de esforços e unidade de desígnios. A atuação conjunta, nesse contexto, potencializa a capacidade de intimidação e reduz as possibilidades de resistência da vítima, justificando o tratamento mais gravoso conferido pelo legislador.

Cumpre ressaltar que, para a configuração do concurso de agentes, não se exige a identificação de todos os coautores, bastando a demonstração de que o delito foi praticado em conjunto, o que se verifica no caso concreto pelas circunstâncias narradas nos autos.

Assim, tanto o concurso formal quanto o concurso de agentes encontram-se devidamente caracterizados, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença quanto a esses pontos.

III.3 – DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, não merece acolhimento a pretensão ministerial de exasperação da pena-base, devendo ser integralmente preservado o critério adotado pelo juízo de origem.

A fixação da pena-base no mínimo legal revela-se medida adequada, especialmente diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, nos termos do
art. 59 do Código Penal.
A exasperação da pena-base exige motivação concreta e individualizada, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade abstrata do delito.

No caso em exame, o Ministério Público pretende a valoração negativa da culpabilidade com fundamento no uso de arma branca. Todavia, tal argumento não se sustenta à luz da sistemática da dosimetria penal.

Isso porque o emprego de arma, no contexto do crime de roubo, constitui elemento inerente à própria caracterização da grave ameaça, integrando a estrutura típica do delito. Sua utilização, portanto, não representa, por si só, circunstância excepcional apta a justificar maior reprovabilidade da conduta.

A elevação da pena-base com fundamento nesse mesmo elemento implicaria indevida duplicidade valorativa, vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que o mesmo fato seria utilizado simultaneamente para caracterizar o tipo penal e para agravar a pena, em afronta ao princípio do ne bis in idem, em consonância com a jurisprudência pátria atual, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, § 2º, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. 1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado (emprego de arma branca), quando os elementos de prova estão alinhados de forma coesa e harmônica, ratificados pela confissão judicial. 2. A ingestão desmesurada de bebidas alcoólicas tem sido apontada pela jurisprudência como elemento idôneo para a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, através do desvalor da culpabilidade ou da conduta social. 2.1. No entanto, o recrudescimento - quanto ao vetor da culpabilidade - não deriva puramente da embriaguez; exige-se a demonstração de que o estado do agente acentuou o juízo de censura, desbordando o tipo penal. 2.2. Em relação à conduta social, para que possa repercutir de forma negativa no exame do comportamento do réu, devem estar satisfatoriamente demonstradas a habitualidade e a repercussão negativa disso sobre as suas relações familiares, responsabilidades profissionais ou sobre sua integração comunitária. 2.3.
Destarte, se a postura delitiva não destoa de situações que configuram a elementares do próprio tipo penal, não há como reconhecer desvalor do vetor culpabilidade.
3. Não há bis in idem se o juízo singular, na primeira fase da dosimetria, fundamentou a exasperação da pena-base no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de comportamento social - e não na existência de condenação pretérita. Precedentes. 4. Não existindo qualquer elemento concreto a amparar a fixação da pena-base em patamar superior à baliza jurisprudencial, imperioso o seu redimensionamento. 5. A reincidência, seja ela específica ou genérica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão - ressalvados os casos de multirreincidência. Ademais, o fato de o réu ter sido preso em flagrante não constitui fator capaz de reduzir a relevância da confissão, sobretudo quando considerada pelo édito condenatório. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07200625620218070020 1659444, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023) (G.N.)

Somente seria possível a valoração negativa da culpabilidade caso houvesse demonstração concreta de circunstância que extrapolasse o padrão ordinário do tipo penal, revelando especial intensidade da violência, maior risco efetivo à vítima ou outro dado fático que evidenciasse reprovabilidade acentuada, o que não se verifica nos autos.

Dessa forma, ausente qualquer elemento concreto que justifique a exasperação da pena-base, deve ser mantida a dosimetria fixada na sentença, por se mostrar proporcional, adequada e em conformidade com os parâmetros legais.

III.4 – DO REGIME PRISIONAL E DA PENA DE MULTA

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, em conformidade com o disposto no
art. 33 do Código Penal
, considerando o quantum da pena aplicada.

A pena de multa, por sua vez, constitui sanção de aplicação obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de sua exclusão nesta fase processual.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026